Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701750-38.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no IDs 33214863 e 34293027 para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator